Tribunal: STF
Processo: HC 123701
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CRIMES DE QUADRILHA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRAVENÇAO DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.